Tribunal: TCU
Processo: 010.226/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da execução de termo de fomento celebrado com entidade para capacitação de adolescentes em cursos de informática e design gráfico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento 304/2020 (Siafi 898806/2020), firmado com o Instituto de Desenvolvimento Social e Humano do Brasil, que objetivou a capacitação profissional de adolescentes e jovens em designer gráfico e informática básica, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar, nos termos dos arts. 1, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Bruno da Conceição Rodrigues e do Instituto de Desenvolvimento Social e Humano do Brasil, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, descontando-se o valor já ressarcido: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/12/2021 314.140,00 Débito 28/12/2021 750.000,00 Débito 28/12/2021 300.000,00 Débito 14/10/2022 1.100.659,46 Crédito 9.2. aplicar-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e aos responsáveis.